Tribunal: TJBA
Processo: 8008533-76.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008533-76.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVANIA DOS SANTOS DAMA

Advogado(s)
:
FERNANDA SANTOS BASTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. TAXA MÉDIA BACEN. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ITAU UNIBANCO S.A. em face do acórdão proferido no Agravo Interno na Apelação Cível, nos autos do processo nº 8008533-76.2022.8.05.0080, oriundo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA. O acórdão embargado negou provimento ao Agravo Interno interposto pela instituição financeira, mantendo a decisão monocrática anterior que havia reconhecido a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, bem como a devolução simples dos valores pagos a maior e a readequação dos ônus sucumbenciais. A ITAU UNIBANCO S.A. alega, em síntese, omissão do julgado quanto à ausência de demonstração das especificidades do contrato que justificariam a revisão dos juros, sustentando que a mera comparação com a taxa média do BACEN não seria suficiente para configurar a abusividade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) Apurar se o acórdão embargado incorreu em omissão por falha na demonstração das especificidades do contrato, em complemento à comparação com a taxa média de mercado do Banco Central do Brasil, para considerar abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) Verificar se o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a competência do Conselho Monetário Nacional (CMN) para regulamentar as taxas de juros, para fins de prequestionamento dos artigos 1º e 4º, IX, da Lei nº 4.595/64.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não se verifica a omissão apontada relativa à fundamentação da abusividade dos juros remuneratórios. O Acórdão (ID 93397787) foi exaustivo ao fundamentar a limitação dos juros no desequilíbrio contratual e na vulnerabilidade do consumidor. A taxa contratada de 5,17% a.m. e 84,65% a.a. (ID 67585276) superou a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação, que era de 5,13% a.m. e 82,32% a.a. (ID 93397787, p. 7). A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula 382, permite a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, mas admite a revisão em situações excepcionais de abusividade comprovada, especialmente em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, quando se verifica a desvantagem exagerada imposta ao consumidor. A decisão recorrida, ao confrontar a taxa contratada com a média de mercado e considerar a hipossuficiência da parte, abordou as especificidades do caso concreto de forma pormenorizada. 2. Inexiste, outrossim, omissão do julgado quanto à Lei nº 4.595/64 e à competência do Conselho Monetário Nacional. O controle judicial de cláusulas contratuais abusivas, exercido com base nas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, não invade a esfera de competência do Conselho Monetário Nacional para regulamentar as taxas de juros. A atuação do Poder Judiciário, nesta hipótese, limita-se a reprimir o abuso constatado no caso concreto, visando a restabelecer o equilíbrio contratual e a proteção do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
:
“1. O Acórdão que fundamenta a abusividade dos juros remuneratórios na desproporção significativa em relação à taxa média de mercado do Banco Central do Brasil, aliada ao desequilíbrio contratual e à vulnerabilidade do consumidor (Art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor), não padece de omissão, por considerar as especificidades do contrato. 2. O controle judicial de cláusulas abusivas em contratos bancários, com base no Código de Defesa do Consumidor, não invade a competência do Conselho Monetário Nacional (CMN) para regulamentar as taxas de juros”.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, § 1º; Lei nº 4.595/64, artigos 1º e 4º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382. Súmula n.º 13 do Tribunal de Justiça da Bahia. REsp 2.009.614, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 29/9/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo Interno em Apelação Cível nº 8008533-76.2022.8.05.0080,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR ACOLHIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, .